Tribunal: TJES
Processo: 0012926-84.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012926-84.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COCO VITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: PALADAR ALIMENTACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COCO VITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de PALADAR ALIMENTAÇÃO LTDA EPP e outros, mantendo a sentença que julgou procedente a liquidação de sentença por arbitramento, fixando o valor de R$ 168.620,00, mais custas, sem condenação em honorários advocatícios. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, omissão quanto à análise do pedido de honorários advocatícios na fase de liquidação e requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de jurisdição; (ii) definir se houve omissão na análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação; (iii) estabelecer se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada apresenta fundamentação clara, suficiente e direta sobre todas as matérias suscitadas, não se caracterizando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão analisou expressamente o pedido de nulidade da sentença, consignando que a exceção de pré-executividade foi apreciada em audiência e rejeitada, afastando-se, assim, a alegada negativa de jurisdição.

No tocante aos honorários advocatícios na liquidação de sentença, o julgado enfrentou a questão e concluiu que não houve litigiosidade apta a justificar sua fixação, considerando a ausência de resistência efetiva e a ausência de produção probatória pela parte adversa.

Os precedentes do STJ citados pela embargante foram analisados e afastados por não se adequarem ao caso concreto, inexistindo a obrigatoriedade de aderência automática aos mesmos.

O acórdão também refutou a alegada violação ao art. 133 da CF/1988 e à Súmula Vinculante nº 47 do STF, reconhecendo a relevância da verba honorária, mas constatando que os pressupostos para sua fixação não estavam presentes no caso concreto.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se confundem decisão desfavorável à parte com omissão ou ausência de fundamentação, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

Tendo havido enfrentamento suficiente das questões suscitadas, reputam-se prequestionados os dispositivos invocados, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reapreciação de matéria já decidida não é cabível em sede de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos controvertidos suscitados pela parte.

A ausência de litigiosidade efetiva na fase de liquidação de sentença afasta a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 489, §1º, III e IV, 1.022, parágrafo único, e 85, §§1º e 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1827460/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.05.2021, DJe 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
COCO VITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 10430454, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante
em face de
PALADAR ALIMENTAÇÃO LTDA EPP E OUTROS
, mantendo a r. sentença de primeira instância que julgou procedente a liquidação de sentença por arbitramento, condenando as apeladas ao pagamento da quantia de R$ 168.620,00, além das custas processuais, mas sem a condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 11071250), a
embargante
alega, em síntese, que: (i) há necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, com vistas à interposição de eventual recurso às instâncias superiores; (ii) o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e consequente negativa de jurisdição, em violação aos arts. 489, §1º, III e IV, e 1.022, parágrafo único, do CPC; (iii) o acórdão também teria sido omisso quanto à análise do pedido de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, não observando os arts. 85, §1º e § 2º, IV, do CPC e precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de fixação da verba nos casos de litigiosidade; (iv) a ausência de fixação de honorários implicaria ofensa ao art. 133 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n.º 47 do STF, além de ferir o princípio da valorização da advocacia e o caráter alimentar da verba honorária.

Pugna, assim, pelo provimento
d
os

presentes
embargos,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes e prequestionatórios.

C
ontrarrazões
não
apresentadas, não obstante devidamente intimados
(ID. 12629632).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, embora o embargante aponte vícios

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Constam, no acórdão, fundamentos suficientes e adequados que afastam os alegados vícios apontados nos embargos, uma vez que a controvérsia foi expressamente enfrentada por este Órgão Colegiado. Houve enfrentamento direto, claro e motivado, de modo a cumprir, com rigor, os deveres impostos ao julgador pelo ordenamento processual vigente.

No que se refere à alegada omissão e negativa de jurisdição por ausência de fundamentação, tal vício não se verifica,
porquanto o
acórdão embargado analisou a questão de forma clara e suficiente, consignando que a exceção de pré-executividade foi rejeitada em audiência realizada em 19/07/2012 (fls. 89/91), com imposição de custas à parte excipiente.

A menção à data e ao conteúdo da deliberação afasta a alegação de ausência de manifestação sobre o tema. Ainda que sucinta, a motivação é apta a demonstrar o enfrentamento da matéria pelo juízo de origem.
Senão, vejamos:

“
[...] No caso em tela, o apelante sustentou que a sentença vergastada não teria fundamentação e que juízo teria se omitido acerca de exceção de pré-executividade, contudo, em análise detida aos autos, verifico que a sentença teve fundamentação e que a questão da exceção alhures mencionada foi dirimida em audiência no dia 19/07/2012 (fls.89/91), momento em que foi rejeitada, resultando na imposição ao excipiente do pagamento das custas. [...]”

Ocorre que,
segundo precedentes do STJ,
não se exige resposta a todos os argumentos das partes, bastando fundamentação que permita compreender as razões da decisão (AgInt no REsp 1827460/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

O acórdão reconheceu que a sentença possui fundamentação mínima e afastou a preliminar de nulidade. A alegação de "genericidade" revela apenas inconformismo com a fundamentação adotada, o que não caracteriza omissão nem se resolve por embargos de declaração.

Quanto à alegação de omissão na fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, também não se identifica o vício apontado. O acórdão enfrentou a matéria e reafirmou o entendimento de que tal fixação é excepcional, condicionada à comprovação de litigiosidade excessiva, o que não ocorreu no caso.

A divergência de valores apresentada pela parte autora, mediante laudo unilateral, não foi acompanhada de resistência efetiva por parte dos réus, nem de produção probatória, sendo o pedido inicial integralmente acolhido. Ausente, portanto, a litigiosidade que justificaria a verba honorária.
Vejamos:

“
[...
]
N
o entanto, em análise ao conteúdo fático probatório, compreendo que não há litigiosidade além daquela inerente ao próprio procedimento.

Em que pese o posicionamento da parte apelante, entendo que a divergência entre valores indicados pela parte em laudo pericial feito de forma unilateral é razoável e tal circunstância de forma isolada não confere litigiosidade capaz de ensejar a fixação de honorários advocatícios.

Inclusive, vale destacar que o pedido do autor/apelante foi deferido na integralidade, uma vez que foi ratificado o
quantum
descrito na inicial, ante preclusão de produção de prova pericial em sentido contrário, constatada, assim, a nítida falta de resistência da parte apelante.
[...
]

Os precedentes do STJ citados pela embargante foram analisados, mas considerados inaplicáveis por não se ajustarem ao caso concreto. A simples invocação desses julgados não impõe sua adoção automática, sendo necessária compatibilidade fático-jurídica, que não se verificou.

Também não procede a alegação de violação ao art. 133 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 47 do STF,
tendo em vista que o
acórdão reconheceu a importância da
remuneração do trabalho
advoca
tício
e o caráter alimentar da verba honorária, mas concluiu, com base nas circunstâncias do caso, que não estavam presentes os requisitos para sua fixação na fase de liquidação.

Ocorre que a
aplicação dos princípios constitucionais deve ser feita conforme os elementos concretos dos autos, sem comprometer a discricionariedade técnica do julgador.

Por fim, quanto ao art. 85, §§ 1º e 2º, IV, do CPC, o acórdão analisou os critérios legais de fixação de honorários – como zelo profissional, complexidade da causa e duração do processo – e concluiu que, embora a demanda tenha sido longa, não houve contenciosidade relevante.

O simples fato de a tese da embargante não ter sido acolhida não configura omissão, mas sim interpretação fundamentada. Como é reiteradamente reconhecido, inexiste omissão quando a matéria foi efetivamente enfrentada, ainda que de forma implícita ou resumida.

Nesse sentido,
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento d
a apelação
interpost
a
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste o vício apontado;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Ademais
, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“[...
]
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“[...
]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se
adéque
a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
o
postos.
E, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões suscitadas nos autos, reputam-se prequestionadas as matérias invocadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.